Tribunal: TJDFT
Processo: 0764837-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PESSOA PÚBLICA. CRÍTICA CONTUNDENTE. EXCESSO DOLOSO NÃO OBSERVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça e, ao ser intimado a comprovar a alegada hipossuficiência (ID 72287032), recolheu as custas e o preparo no prazo concedido pelo juízo (ID 72655781). Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O juiz e a juíza, como destinatários da prova, podem indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. É desnecessária a produção de prova oral quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A Constituição Federal tutela o direito à livre manifestação do pensamento como um dos pilares essenciais da democracia e do pleno exercício da cidadania.
4. É certo que esse direito — e de resto qualquer outro — não é absoluto. Cabe ao Poder Judiciário, à luz do princípio da proporcionalidade, harmonizar os direitos em conflito e assegurar que nenhum deles seja totalmente sacrificado em benefício dos demais.
5. Na hipótese, o autor — deputado federal — é pessoa pública, detentora de especiais prerrogativas e revestida de poder público, o qual lhe foi conferido para que sirva à sociedade e realize o interesse coletivo. Ao assumir voluntária e livremente essa condição, o autor ofereceu a sua conduta ao escrutínio público, estando qualquer cidadão legitimado a observar, comentar e a manifestar indignação.
6. É incontroverso que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul cassou o diploma do autor sob a justificativa de que houve fraude à cota de gênero na composição da lista de deputados federais do partido PODEMOS, nas eleições de 20221. O fato foi amplamente noticiado pela imprensa.
7. Nesse cenário, ainda que se trate de decisão passível de recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, o réu não excedeu ao seu direito à liberdade de expressão ao veicular referida notícia em seu perfil do Facebook.
8. Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória, a crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, desde que não se constitua na disseminação de fatos inverídicos e/ou transborde para comentários da vida pessoal da pessoa, especialmente os discriminatórios. Mesmo o uso de algum xingamento – como, no caso, o uso das palavras “imbecil” e “abestado” - ainda que grosseiro e desnecessário, pode ser entendido como parte do contexto da crítica política sem que, somente pela presença dos adjetivos de baixo calão, já se conclua pela configuração do excesso. Em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. (Rcl 31117 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244, DIVULG 06-10-2020, PUBLIC 07-10-2020).
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.